Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-07.2020.8.11.0107
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000457-07.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME NERI KREIN - CPF: 049.524.459-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), MICHEL MENGUES DA SILVA - CPF: 018.185.061-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 984 STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

É cediço que o procedimento de busca domiciliar ou pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, § 1º, “D”, do Código de Processo Penal.

O crime de posse irregular de arma de fogo é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando à possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC – Tema 984, que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá observar aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou o acusado
Jaime Neri Krein,
pelo incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituído por uma restritiva de direito a ser especificada em sede de execução penal. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual preliminarmente pugna a nulidade do processo em razão da invasão de domicílio e inexistência de fundada suspeita, alternativamente requer sua absolvição do delito descrito no art. 12 da lei 10.826/03, com base no artigo 386, III do CP.

Já o recurso interposto pelo advogado Wendell Pereira De Melo pugna pela reforma da sentença referente aos honorários advocatícios dativos arbitrados, passando para 10 (dez) URH. (Id.

168634663)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso do réu Jaime Neri (Id 159361376
)
, com relação ao recurso do advogado Wendell Pereira pugna pelo provimento do recurso. (Id 169385689).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso do réu Jaime Neri Krein, e pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Dr. Wendell Pereira de Melo. (ID
160143674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Incialmente, a defesa alega nulidade da prova colhida porque sem autorização judicial e desprovida de fundada suspeita houve o ingresso da polícia militar na residência do acusado, razão pela qual postula a nulidade do processo crime.

Quanto ao tema, é cediço que o procedimento de busca domiciliar ou pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, § 1º, “D”, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

D) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, não há que se falar em ilicitude visto que a denúncia partiu da própria filha do acusado, e ao chegarem à residência a mesma autorizou a entrada da guarnição policial.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca domiciliar demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais.

Em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas”
(TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022). (destaquei)

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
No dia 18 de abril de 2020, por volta das 16h50min, na pizzaria forno a lenha, Nova Ubiratã-MT, o denunciado, JAIME NERIN KREIN, possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, qual seja, uma espingarda cano oxidado, Cal .36, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme termo de apreensão da fl. 05.

Na data dos fatos os Policiais Militares, Lindomar e Michel, foram informados por Juliana Natalia Mergener Krein que o denunciado estava transtornado e se jogando no chão. No local, o denunciado afirmou aos policiais que possuía uma espingarda sobre o seu guarda-roupa. Assim os policiais realizaram a apreensão da espingarda cano oxidado, Cal .36, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar.”

Inicialmente, a defesa alega atipicidade do art. 12 da lei 10.826/03, por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja a segurança pública, contudo razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

No caso, diferentemente da tese levanta em sede de recurso, tem-se que o crime de posse irregular de arma de fogo é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando à possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

Aliás, vejamos o que descreve o tipo penal,
in verbis:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.

Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (destaquei)

Como se sabe, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. No caso, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desta feita, não há que se falar em atipicidade da conduta.

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, pois trata-se de crime de

mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação
.”(N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado,
que confessou os crimes
.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.[...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n.
10.826
/03.

Por fim, passo a análise do recurso interposto pelo advogado Wendell, que requer a majoração dos honorários advocatícios obedecendo os parâmetros legais e da tabela da OAB-MT, tendo em vista que o magistrado
a quo
arbitrou em 03 (três) URH’s, diante do trabalho desenvolvido pelo causídico, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, o § 1º do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado,
in verbis
:

"Art. 22
- A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
- O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."

No mesmo sentido, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

"Art. 303
. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º8.906/94."

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC – Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª
) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.” (REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

Nesse contexto, o valor arbitrado devera obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo Defensor Dativo e sua dedicação no período de quase 03 (três) anos, entendo razoável a manutenção do
quantum
fixado na sentença de 03 URH.

Neste sentido colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]5.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defenso
r. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação).

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
aos recursos de apelação de Jaime Neri e Wendell Pereira,
mantendo-se incólume os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023